Tribunal: STF
Processo: RE 559520
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X) – ALEGADA INÉRCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO COMO DECORRÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 565.089-RG/SP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.